Tribunal: TJDFT
Processo: 0011266-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Constatado erro material na fundamentação do julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com a finalidade de sanar o erro apontado pela parte embargante, não sendo tal equívoco, neste caso, suficiente para infirmar os fundamentos expostos no aresto combatido.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.